Tribunal: TJES
Processo: 5000165-98.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-98.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA RODRIGUES COSTA
RECORRIDO: KELE CRISTINA ARANTES DE LIRA 00697675998
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTOS VIA INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL PELA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. NEGOCIAÇÕES COM PESSOA DIVERSA DA RÉ. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a autora que, por meio do perfil social oficial da empresa no Instagram, realizou a compra de alguns produtos, mas, ao recebê-los, evidenciou estar faltando alguns, ocasião em que entrou em contato com a pessoa que realizou as vendas, contudo, a mesma apenas dizia que iria enviar os produtos, mas não o fez.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 3810924), sustenta que houve negligência por parte da empresa ré, que não agiu com a devida cautela com relação a desídia com as vendas online, o que evidencia a falha na prestação de serviço. Ainda, defende que é irrelevante quem efetivamente postou parcialmente os produtos, uma vez que é pacifico que a empresa é responsável pelos produtos até o destino final, qual seja, o endereço do consumidor. Por fim, alega a existência de danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, em que pese a alegação da Recorrente de que a empresa é responsável, independente do fato de a pessoa que postou os objetos é diversa da que figura no CNPJ, a mesma não produziu provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Isto porque, não há nos autos quaisquer provas aptas a comprovar que fora a ré Kele Cristina Arantes de Lira, ou sua empresa ME, que realizou as vendas para autora, uma vez que todas as tratativas de compra foram realizadas em nome de Kathelin Caroline A de Lira, o que afasta a existência de nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, indispensável para a configuração de possível responsabilidade pela Recorrida.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Na espécie, mesmo diante da existência de uma conduta que ocasionou um dano, não é possível se evidenciar que esta conduta e o dano tenham sido causados pela requerida que fora colocada no polo passivo,
tão somente, em razão de ter sido encontrado um CNPJ com o nome da loja de um instagram, posto que todas as negociações foram realizadas com KATHELIN CAROLINE A DE LIRA, inclusive, quem assina o termo de entrega e declara junto aos correios. portanto, esta seria a pessoa legítima para figurar no polo passivo
.

(...)

Não há no caderno processual subsídios de que sido kele Cristina Arantes de Lira causadora do dano.”

Assim, não tendo a Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, deve o mesmo suportar tal fato, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)